Tribunal: TJDFT
Processo: 0708202-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0708202-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLA CRISTINA GOMES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por FELIPE MORAES DA SILVA em favor de CARLA CRISTINA GOMES DOS SANTOS, presa preventivamente com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (Feito no 0707448-37.2025.8.07.0001), em decorrência da prática, em tese, do delito tipificado no caput do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, tendo o MM Juiz de Direito da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, Dra. Tiago Pinto Oliveira, em reexame da necessidade da medida cautelar em curso, mantido a prisão processual (artigo 316, parágrafo único, do CPP). Narra a Impetrante que a Paciente foi presa em 13/02/2025 no Terminal Rodoviário Interestadual de Brasília/DF com substância entorpecente. Afirma que, “além da primariedade, e jamais ter atitude voltada para a criminalidade, a paciente é única responsável pela filha, menor de 12 anos” (Num. 69505050 – Pág. 2). Diz que a Paciente tem residência fixa e ocupação informal com venda de utensílios em sua residência no Rio de Janeiro/RJ. Argumenta que a prisão foi decretada e mantida com base na gravidade abstrata do delito e na suposta necessidade de garantia da ordem pública. Informa que “não foi utilizado qualquer outro fundamento para se decretar a prisão preventiva, nenhuma informação sobre o efetivo e reiterado envolvimento da Paciente no mundo do tráfico, nem mesmo ocorreu qualquer investigação prévia, nem qualquer denúncia indicativa de reiteração, nada, absolutamente nada foi trazido quanto ao periculum libertatis, sendo a prisão firmada exclusivamente na quantidade de droga apreendida” (Num. 69505050 – Pág. 4). Argumenta que, sem elementos concretos, houve na decisão presunção de que a Paciente está envolvida com a traficância. Sustenta que, no caso concreto, a Paciente deve ter resguardado o direito à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Invoca o artigo 5o, inciso LXVI, da Constituição Federal e os artigos 318, 318-A e 319 do CPP. Discorre sobre a necessidade de cuidado, pela Paciente, de sua filha menor de 12 anos. Diante da argumentação, pede a concessão de liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor da Paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com preferência pelo comparecimento periódico em Juízo. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. É o breve relatório. Decido. Cuida-se, conforme relatado, de Habeas Corpus impetrado em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, em exercício da atribuição estabelecida no parágrafo único do artigo 316 do CPP, manteve a prisão preventiva da Paciente, decretada em função da conversão de prisão em flagrante ocorrida em 13/02/2025 no Terminal Rodoviário Interestadual de Brasília/DF pela prática, em tese, das condutas previstas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Inicialmente, a prisão preventiva fora decretada em 14/02/2025 em audiência de custódia. Da documentação dos autos do flagrante, observa-se que foram encontradas com a Paciente grande quantidade de droga no Terminal Rodoviário Interestadual de Brasília/DF – aproximadamente 360 gramas – com auxílio de cães farejadores. Perante a autoridade policial, a Paciente afirmou tratar-se de haxixe e informou que estaria levando a droga do Rio de Janeiro para Teresina/PI. Confira-se: “Informada acerca do direito de permanecer silente, informou que levava a droga do Rio de Janeiro para Teresina/PI, e que lá entregaria a droga a um indivíduo desconhecido; QUE não é usuária da droga, que afirma ser haxixe, não sabendo informar a quantidade exata; QUE não receberia nada pelo transporte da droga.” (Num. 225927902 - Pág. 3 dos autos originários). O laudo preliminar elaborado pela perícia criminal apontou tratar-se de maconha. Seja qual for a substância, o que se observa é que, segundo os elementos dos autos, bem como de acordo com a declaração da própria Paciente perante a autoridade policial, estava em poder da Paciente expressiva quantidade de droga destinada a tráfico interestadual. Diferentemente do que afirma o Impetrante, tais circunstâncias são específicas do caso concreto e foram devidamente consideradas em primeira instância, tendo sido salientadas na fundamentação da decisão proferida na audiência de custódia, a qual, como dito, foi mantida pelo Magistrado da Vara de Entorpecentes no exercício da atribuição prevista no parágrafo único do artigo 316 do CPP. Veja-se trecho da fundamentação da decisão em audiência de custódia: “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois a custodiada foi presa em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 360 gramas de maconha) destinada ao tráfico interestadual. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento da autuada na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão (...). Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. No mais, apesar de a custodiada informar que possui filho menor dependente, este Juízo não ficou convencido de que seria imprescindível aos cuidados da criança, posto que estaria em viagem interestadual, do RJ a PI, o que não condiz com quem de fato seja responsável por um menor. Desse modo, deixo de substituir a prisão preventiva em prisão domiciliar.” (Num. 225965795 dos autos originários) Dessa maneira, não se verifica que a prisão preventiva esteja sendo utilizada com base apenas na gravidade do delito em abstrato. Com efeito, ainda que se alegue primariedade, bons antecedentes e residência fixa, é certo que a grande quantidade de droga, bem como a informação dada pela Paciente de que a substância era destinada a tráfico entre unidades da Federação distintas, é certa a gravidade da conduta cuja prática é investigada, de forma que a sociedade há de ser preservada da possibilidade da continuidade delitiva, a qual se encontra devidamente assegurada com a manutenção da prisão preventiva. Com efeito, segundo a mais abalizada jurisprudência, quando há prova da materialidade e indícios de autoria, bem assim diante de crime grave com periculosidade concreta do paciente, como ocorre na espécie, é devida a manutenção da prisão preventiva. Dessa forma, vê-se que, de fato, a prisão cautelar fundamenta-se na necessidade de preservação da ordem pública, uma vez que o tráfico de drogas é crime insidioso, que provoca inúmeros prejuízos à sociedade, com riscos permanentes à coletividade, estando habitualmente associado a outras práticas delitivas também graves que muitas vezes o circundam. Verifica-se que a manutenção da prisão cautelar se justifica no propósito preconizado pela lei de resguardar a ordem pública, necessidade concretamente aferida a partir dos fatos noticiados no Auto de Prisão em Flagrante. Assim, a despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, em que acertadamente foi mantida a prisão preventiva, já que presentes os requisitos para tanto, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Diga-se, ademais, que, em análise perfunctória própria deste momento processual, as medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP), assim como a prisão domiciliar, não teriam o condão de salvaguardar a ordem pública e de impedir a continuidade da traficância, de maneira que tais alternativas não se mostram adequadas para o caso concreto. Por fim, como bem observado por ambos os Magistrados que proferiram decisões nos autos originários, o fato de a Paciente, no momento da suposta prática do crime, estar em viagem interestadual de longa distância (do Rio de Janeiro/RJ para Teresina/PI) desacompanhada de sua filha denota, em princípio, que a sua presença física, não é imprescindível para os cuidados da criança. Dessa maneira, a argumentação estampada no Habeas Corpus nesse sentido não tem o condão de afastar, em sede liminar, a prisão processual. Diante de tais elementos, tenho que subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, durante o horário normal de expediente, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 09 de março de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No plantão judicial